Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-08.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual e/ou autorização para débito automático de valores de R$ 72,00 e R$ 36,00 em alguns meses na conta-corrente da parte autora – Pedido cumulado de repetição dos descontos, em dobro, e danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Comparecimento espontâneo da corré Vizalife (Gow Life) reconhecendo o erro dos descontos e propondo a devolução, de forma

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual e/ou autorização para débito automático de valores de R$ 72,00 e R$ 36,00 em alguns meses na conta-corrente da parte autora – Pedido cumulado de repetição dos descontos, em dobro, e danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Comparecimento espontâneo da corré Vizalife (Gow Life) reconhecendo o erro dos descontos e propondo a devolução, de forma simples – Demais corréus, alegando ilegitimidade passiva e ausência de danos morais – Pretensão julgada antecipadamente e procedente, determinando-se a repetição, em dobro, e a indenização por danos morais de R$ 10.000,00, tudo de responsabilidade solidária dos réu – Irresignação recursal de todos os corréus, objetivando, em síntese, o afastamento ou redução da indenização, bem como a ilegitimidade passiva da instituição financeira e da intermediadora da cobrança – RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha inequívoca na prestação dos serviços bancários pela não observância da prévia autorização para o 'débito automático', que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira que administra a conta-corrente da parte autora (artigo 14, § 3o, do C.D.C.), bem como da intermediadora da cobrança ao não certificar esse fato junto ao intermediado, caracterizando a solidariedade passiva de todos na cadeia de consumo, nos termos do artigo 25, § 1o, do codex consumerista – REPETIÇÃO – Ausência de 'engano justificável' dos sistemas internos dos três corréus, cuja conduta diligente poderia ter interrompido a cadeia de consumo e a consumação do dano material ao consumidor – Dobra mantida na forma do artigo 42, parágrafo único, do C.D.C. – DANO MORAL – Não caracterização - Danos extrapatrimoniais que ensejam responsabilidade subjetiva desde que demonstrado ato ilícito praticado pelo ofensor – Situação retratada nos autos que revela mero aborrecimento por descontos de baixa monta que não afetaram o orçamento da parte autora - Ausência de dor psíquica intensa, humilhação ou ofensa à honra derivados de conduta isolada de qualquer dos corréus por seus prepostos – Indenização negada – Sentença reformada nesse ponto – Apelações parcialmente providas.*